Tribunal: TJSP
Processo: 1017713-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativamente à reserva de margem consignável de cartão de crédito que não solicitou junto ao banco réu – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, de autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativamente à reserva de margem consignável de cartão de crédito que não solicitou junto ao banco réu – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, de autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de disponibilização da quantia mutuada – Conversão, todavia, do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado com decotação da taxa de juros remuneratórios – Débito existente – Dano moral não configurado – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.